Tribunal: TJMT
Processo: 1027507-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027507-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUMARA MIRANDA PASSOS - CPF: 002.277.891-80 (APELANTE), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/90 –

CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 118, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014, o cônjuge ou convivente do militar estadual falecido faz jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio

sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.

2. A união estável, para fins previdenciários, pode ser comprovada por qualquer meio robusto e idôneo de prova, desde que inexistentes impedimentos legais.

3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de união estável faz presumir a dependência econômica da companheira em relação ao falecido (STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017).

4. De acordo com o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, o direito ao recebimento da pensão por morte retroage à data requerimento, quando postulada após o prazo de 30 (trinta) dias do falecimento.

5.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de

“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por JUMARA MIRANDA PASSOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos n.° 1027507-46.2019.811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 207758896):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” c/c Concessão de Pensão Mensal com Pedido de Antecipação de Tutela promovida por
JUMARA MIRANDA PASSOS
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, qualificados na exordial.

A requerente narra que o início do relacionamento com o falecido servidor Marino Soares se deu ainda no curso do casamento dele, tendo em vista a esposa do
de cujus
encontrar-se doente, com Esclerose Lateral Amiotrófica -CID10 Z 76.3 + G12.2 (totalmente debilitada, tetraplégica) o que impossibilitou o ex-servidor de se divorciar.

Alega que com a morte da esposa, passados alguns meses, a requerente foi morar com o ex-servidor em uma casa próximo à mãe dele, para ajudar nos cuidados com a mãe e que a requerente também ajudava.

Aduz que ela, o ex-servidor e os filhos dele, todos maiores de idade, conviviam em perfeita harmonia, e que era dependente do
de cujus
.

Afirma que requereu ao MT PREV a concessão de pensão por morte na esfera administrativa, contudo o pedido foi negado.

Por tais fatos, postula a concessão de liminar e no mérito a procedência dos pedidos.

Os documentos acostados eletronicamente - IDs. 21157170 a 21158504.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, contudo, os benefícios da justiça gratuita foram concedidos em favor da parte autora – ID. 21228257.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta em forma de contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos (ID. 22267105).

Réplica apresentada pela parte autora, reiterando os termos da inicial (ID. 23015917).

É o relatório.

Decido.

Sendo desnecessária a produção de provas à luz dos documentos já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC.

Ressai dos autos que a parte autora requer o reconhecimento judicial de
união estável post-mortem
com o servidor Marino Soares falecido em
08/03/2019
.

Afirma que a união iniciou em 10/10/2016 e perdurou até o óbito do servidor.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, a despeito das alegações da requerente, observa-se que a presente ação não merece prosperar.

É sabido que, para fins de reconhecimento de união estável, faz-se necessário que a relação possua características e requisitos próprios, tais como a convivência pública, duradoura e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil:

“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Todavia, cumpre ressaltar que o simples preenchimento dos requisitos cumulativos supramencionados não é suficiente para o reconhecimento da união estável, pois, nos termos da legislação civil vigente, esta não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1.521 do aludido Códex, não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente, in verbis:

Art. 1.723. (...)

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente”

(...)

Art. 1.521. Não podem casar:

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;

II - os afins em linha reta;

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;

V - o adotado com o filho do adotante;

VI - as pessoas casadas;

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte”

No caso em comento, observa-se que o
de cujus
era casado com a Sra. Juliana Silva Santos, já falecida, que em que pese sofresse doença grave, tal condição de saúde
não tem o condão de extinguir
o seu casamento com o servidor Marino Soares.

Outrossim, o próprio laudo médico trazido pela autora, atesta que o servidor Marino Soares era o
principal cuidador de sua esposa
Sra. Juliana Silva Santos, usufruindo inclusive do benefício de “
licença para acompanhamento do cônjuge
” concedida pela PMMT o que contraria completamente a suposta “separação de fato” entre eles, alega pela autora (ID. 21158492).

Portanto, é incontroverso que o reconhecimento de união estável da parte autora com o servidor Marino Soares desde o ano de 2016, está diante do impedimento legal trazido pelo artigo 1.723, § 1o do Código Civil e à luz da jurisprudência pátria dominante, de forma que caberia à autora comprovar a ocorrência da separação de fato ou de direito para o deferimento de sua pretensão.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...) “2. Quanto ao tema do recurso especial, no âmbito do STJ, a jurisprudência se firmou no sentido de que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato ou de direito do parceiro casado, o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1725214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018, g.)

Com efeito, não se pode olvidar que, quanto ao ônus da prova, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe à parte autora da ação, ora apelante, provar o fato constitutivo do seu direito.

Neste espeque não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Assim, observa-se que não há comprovação, pela parte autora, de que o falecido estaria separado de fato da sua esposa, existindo apenas a afirmação da postulante nesse sentido, o que é insuficiente para esse fim, porque é unilateral e atrelada ao interesse da parte.

Ressalte-se, ainda, que as fotografias e conversas de aplicativo de mensagens colacionadas aos autos, comprovam apenas o relacionamento entre a autora e o falecido, sem evidenciar que ele estivesse separado de fato da esposa.

Nesse sentido, as provas coligidas aos autos, corroboram com a confirmação de que o de cujus não havia separado de fato de sua esposa.

Portanto, malgrado tenha restado incontroverso o relacionamento amoroso havido entre a autora e o
de cujus
, de igual forma, também restou incontroverso que o falecido nunca se separou de fato ou judicialmente da Sra. Juliana Silva Santos, e mesmo diante do falecimento desta, ocorrido em
06/01/2018
, (ID. 21158504) o que alçaria o servidor Marino Soares à condição de viúvo, portanto, sem qualquer impedimento legal, ainda assim, este não contraiu casamento, ou firmou união estável com a autora não havendo, por parte deste, o
intuito familiae
, ou seja, o inequívoco ânimo de constituir família com a requerente.

Destaca-se que o servidor Marino Soares, faleceu pelo menos um ano e dois meses após sua esposa conforme a respectiva certidão de óbito (ID. 21157184).

Destarte, no caso em comento, após detida análise dos autos, especialmente das provas documentais produzidas, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que
de cujus
, casado, estava separado de fato, não sendo possível, portanto, o reconhecimento da união estável.

Ademais, não obstante a sensibilidade que a pretensão deduzida, certo é que o simples fato de que a Requerente tinha moradia em comum com o
de cujus
, não induz à conclusão de ser dependente economicamente dele, sobretudo considerando o fato dela possuir profissão formal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSÃO POR MORTE – PENSÃO POR MORTE DO FILHO (EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL) DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos da Lei Complementar Estadual no 4/1990, a genitora do de cujus só é considerada dependente deste quando comprovada de forma inequívoca a sua dependência econômica, tornando imperiosa a comprovação que o auxílio prestado seja substancial, isto é, indispensável à sobrevivência ou à manutenção da mesma, o que não restou devidamente comprovado por meio das provas documentais.

2 - Recurso desprovido.

(N.U 0012716-48.2015.8.11.0003, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Ante todo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita a reexame necessário por ser a condenação inferir aos valores previstos no art. 496, §3°, II, do CPC.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. .

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que conviveu em união estável com o servidor falecido pelo período compreendido entre 01.10.2016 até a data do óbito em 08.03.2019.

Argumenta que, diferentemente do que concluiu o magistrado singular, não havia impedimentos para o reconhecimento da união, uma vez que o
de cujus
estava separado de fato da sua então esposa e somente não solicitou o divórcio por um pedido dos filhos.

Aduz, outrossim, que a convivência com o intuito de constituir família se encontra devidamente comprovada no processado, pelas diversas fotografias, conversas e publicações em redes sociais, inclusive quanto ao casamento anunciado 05 (cinco) dias antes do falecimento do servidor.

Salienta, ademais, que ainda que se considere a existência de casamento anterior com separação de fato como impedimento à união estável, esta deve ser reconhecida após o falecimento da ex-cônjuge do
de cujus
, ocorrido em 07.01.2018.

Apregoa que, reconhecida a união estável, a parte apelante encontra-se apta a receber o benefício da pensão por morte, nos termos da Lei Complementar Estadual n.° 524/2014.

Por essa razão, requer (ID. 207758895):

“
o conhecimento e o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, de modo que, seja reconhecida a União Estável entre a Apelante e o de cujus, Sr. MARINO SOARES;

• O reconhecimento da união estável, com termo inicial em 10 de outubro de 2016, para que produza efeitos jurídicos e legais com o escopo de obter a pensão por morte;

• Contudo, caso esta câmara considere inviável o reconhecimento da União Estável desde 10 de outubro de 2016, esta banca, PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL DESDE 07 DE JANEIRO DE 2018; • Efetuado o reconhecimento da União Estável pugna-se pela concessão da PENSÃO POR MORTE;

• Com a procedência da lide pugna-se para que a Parte Requerida, ora Apelada, seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência e custas judiciais;

• Por fim, ratificam-se os pedidos feitos na petição inicial”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 207758898).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 201733171).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JUMARA MIRANDA PASSOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos n.° 1027507-46.2019.811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, constata-se que o cerne recursal cinge-se ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da pensão por morte.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n.° 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso estabelece, no artigo 118, que o cônjuge, convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal no valor correspondente ao do respectivo subsídio do militar estadual,
in verbis
:

“Art. 118 Por morte do militar estadual, o cônjuge ou convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa”.

Por conseguinte, o artigo 120, da referida Lei, estabelece quem são os beneficiários da pensão por morte, nos seguintes termos:

“Art. 120
São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar
:

I - vitalícia:

a) o cônjuge ou convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

c) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar.

II - temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) o menor sob guarda ou tutela até 18 (dezoito) anos de idade;

c) o irmão órfão, até 18 (dezoito) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do militar estadual.

§ 1o A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários à pensão temporária.

§ 2o Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

§ 3o Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada, em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária.

§ 4o Ocorrendo habilitação somente da pensão temporária, o valor integral da pensão será rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem”. (Grifo nosso).

No pressuposto fático, no que se refere à união estável, a parte apelante sustenta que a sua convivência com o servidor militar falecido, com o intuito de constituir família, iniciou-se na data de 01.10.2016, época em que este se encontrava separado de fato, circunstância que se enquadra na exceção prevista no artigo 1.723, § 1°, do CPC:

“
Art. 1.723.
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente”.

Todavia, como bem salientou o magistrado singular, a parte apelante não comprovou a separação de fato, ônus que lhe incumbia, não bastando a mera alegação de tal situação.

Nesse contexto, frisa-se que o fato de a Sra. Julina Silva Santos, encontrar-se, à época, acometida por doença grave, por si só, não extingue o casamento com o servidor falecido, mormente quanto este obteve licença para acompanhamento de cônjuge, concedida pela PMMT, exatamente em razão do quadro de saúde da sua então esposa (ID. 207758859).

De outra parte, das informações constantes do processado, verifica-se que a Sra. Julina Silva Santos veio a óbito, na data de 06.01.2018, a partir de quando, então, deixou de existir impedimentos para o reconhecimento da união estável.

Nessa conjuntura, a parte apelante colacionou declarações de terceiros que reconheciam a união estável (ID. 207758857), comprovante de compra de alianças do ano de 2017 (ID. 207755949), fotografias de eventos familiares (ID. 207758858), contrato de aluguel (ID. 2077588550), comprovante de residência comum (ID. 207758850), entre outros elementos que trazem fortes evidências acerca da convivência pública, contínua e com intuito duradouro estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a comprovação da união estável, para fins previdenciários, pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO NO PLANO. INDICAÇÃO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. A designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada a união estável. Precedentes.

2.
Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito, registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art. 5o da Lei no 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória
.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a autora vivia em união estável como o ex-participante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos das Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). (Grifo nosso).

A respeito da dependência econômica, desnecessária a exaustão de provas quanto à sua existência, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges e companheiros é presumida. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO POR DETENTO RECAPTURADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO SEM EFETIVO DE AGENTES SUFICIENTE. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA POR VIÚVA E FILHAS DO FALECIDO. PENSÃO CIVIL POR MORTE PARA A VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE OS CÔNJUGES.

[...]

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges é presumida
.

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1897183 PE 2020/0249739-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (Grifo nosso)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável.

2.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte
.

3. Recurso Especial não provido".

(STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento do Agravo Interno.

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.

III - As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1274738 PR 2011/0206489-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 01/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016). (Grifo nosso).

No que tange aos efeitos financeiros do benefício concedido, mister pontuar que a Lei Complementar Estadual n.° 555/2014 nada dispõe a respeito, estabelecendo apenas que pode ser requerido a qualquer tempo, observada a prescrição quinquenal, sendo, portanto, omissa acerca do marco inicial da pensão por morte.

Nesse ponto, conforme disciplina a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei n.° 4.657/1942, quando a lei for omissa, o magistrado decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Veja-se:

“Art. 4° Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Art. 5° Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.

Desse modo, diante da ausência de previsão no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, incide ao caso a aplicação analógica da Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

De acordo com o artigo 247, da referida Lei Complementar, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n.° 524/2014, a pensão por morte será devida a contar da data do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste, do requerimento administrativo, quando requerido após referido prazo e da decisão judicial, na hipótese de morte presumida,
in verbis
:

“Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida".

No caso dos autos, a parte apelante informa que se dirigiu até a SAD e ao MTPREV, porém não foi autorizado que efetuasse o requerimento do benefício na via administrativa.

Assim, nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, o direito ao benefício da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento judicial, a partir da citação válida.

No que tange à correção monetária,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A respeito da verba honorária,
o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a) reconhecer a união estável havida entre a Sra. Jumara Miranda Passos e o Sr. Marino Soares, exclusivamente para fins previdenciários, no período compreendido entre 07.01.2018 a 08.03.2019;

b) conceder a pensão por morte à parte apelante, nos termos do artigo 118, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014, devida a partir da citação válida, consoante disposto no artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90;

c) Estabelecer que sejam observados, no cumprimento do julgado,
os Temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021;

d) Fixar que os honorários advocatícios serão arbitrados após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024